Tribunal: TJDFT
Processo: 0710790-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS PRESENTES. HOMICÍDIO. GESTANTE. FILHOS MENORES. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM DOMICILIAR. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O FIM A QUE SE DESTINA A MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Por definição, a prisão temporária consiste em medida cautelar de natureza processual destinada a possibilitar as investigações a respeito de crimes graves durante o inquérito policial (Lei n.o 7.960/89).
2. Os artigos 318, inciso V, e 318-A do CPP autorizam a conversão da prisão preventiva em domiciliar à gestante e à mãe com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa – premissa não atendida no caso dos autos.
3. Além de não haver previsão legal para a substituição da prisão temporária por domiciliar, esta última – em princípio – é incompatível com as características e com o fim a que se destina a primeira, que é acautelar o inquérito policial. Precedentes STJ.
4. Ordem denegada.